Tribunal: TJPA
Processo: 0811332-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811332-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CARMEN SALDANHA SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811332-27.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM
/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A.

AGRAVADO:
ANA CARMEN SALDANHA SOEIRO.

ADVOGADA:
GRAZIELA DE NAZARÉ COSTA DIAS – OAB/PA 31284.

ADVOGADO:

JAYME RODRIGUES SOEIRO NETO – OAB/PA 30336.

ADVOGADO:

RODRIGO MARQUES PINHEIRO – OAB/PA 30476.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DERMATITE ATÓPICA. PRURIGO NODULAR.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTOS. RINVOQ – UPADACITINIBE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, no qual se indeferiu o recurso da Agravante e manteve-se decisão de primeiro grau, concedendo tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Rinvoq - Upadacitinibe à Agravada, portadora de dermatite atópica (CID L 20) e prurigo nodular (CID 10: l28.2). A Agravada aderiu a plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, mas teve seu pedido de fornecimento do medicamento recusado pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura para o medicamento solicitado pela Agravada é legítima diante da essencialidade do tratamento para a sua condição de saúde e dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece provimento, pois a recusa no fornecimento do medicamento coloca em risco a saúde e a vida da Agravada, justificando a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau. A negativa da operadora é indevida, pois afronta o princípio da preservação da saúde, garantido em contratos de plano de saúde.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a recusa de cobertura de tratamento essencial ao segurado viola a finalidade básica do contrato de plano de saúde, conforme REsp nº 183719/SP.

5. A jurisprudência também afirma a taxatividade do rol da ANS como regra, admitindo, porém, exceções para medicamentos e procedimentos não listados quando há comprovação de eficácia e recomendação por órgãos técnicos relevantes, inclusive nacionais e internacionais, como NATJUS e CONITEC, sendo este o caso do medicamento Rinvoq, registrado pela ANVISA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de medicamento essencial à saúde da parte segurada vulnera o objetivo principal do contrato de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, admitindo exceções em casos de urgência e essencialidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 183719/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/10/2008; STJ, REsp nº 2115383/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811332-27.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM
/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A.

AGRAVADO:
ANA CARMEN SALDANHA SOEIRO.

ADVOGADA: GRAZIELA DE NAZARÉ COSTA DIAS – OAB/PA 31284.

ADVOGADO:
JAYME RODRIGUES SOEIRO NETO – OAB/PA 30336.

ADVOGADO:
RODRIGO MARQUES PINHEIRO – OAB/PA 30476.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ANA CARMEN SALDANHA SOEIRO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

Em suas
Razões
(ID 21636625, fls. 1/29), a Recorrente afirma que o medicamento em questão está fora da previsão normativa da ANS.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
[1]
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DERMATITE ATÓPICA. PRURIGO NODULAR.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTOS. RINVOQ – UPADACITINIBE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, no qual se indeferiu o recurso da Agravante e manteve-se decisão de primeiro grau, concedendo tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Rinvoq - Upadacitinibe à Agravada, portadora de dermatite atópica (CID L 20) e prurigo nodular (CID 10: l28.2). A Agravada aderiu a plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, mas teve seu pedido de fornecimento do medicamento recusado pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura para o medicamento solicitado pela Agravada é legítima diante da essencialidade do tratamento para a sua condição de saúde e dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece provimento, pois a recusa no fornecimento do medicamento coloca em risco a saúde e a vida da Agravada, justificando a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau. A negativa da operadora é indevida, pois afronta o princípio da preservação da saúde, garantido em contratos de plano de saúde.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a recusa de cobertura de tratamento essencial ao segurado viola a finalidade básica do contrato de plano de saúde, conforme REsp nº 183719/SP.

5. A jurisprudência também afirma a taxatividade do rol da ANS como regra, admitindo, porém, exceções para medicamentos e procedimentos não listados quando há comprovação de eficácia e recomendação por órgãos técnicos relevantes, inclusive nacionais e internacionais, como NATJUS e CONITEC, sendo este o caso do medicamento Rinvoq, registrado pela ANVISA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de medicamento essencial à saúde da parte segurada vulnera o objetivo principal do contrato de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, admitindo exceções em casos de urgência e essencialidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 183719/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/10/2008; STJ, REsp nº 2115383/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/04/2024.

Pois bem, ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Não deve prosperar o recurso de agravo interno, pelos motivos que exponho a seguir.

Primeiramente,
verifico que a Agravada aderiu ao contrato n. 0 088 091204330200 5 (ID 116325692), plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA.

A Agravada
possui DERMATITE ATÓPICA (CID L 20) e PRURIGO NODULAR (CID 10: l28.2), conforme ID 116325695.

A Agravada possui indicação o medicamento RINVOQ – UPADACITINIBE, 15 mg (ID 116325695).

Ademais, visualiza-se que houve recusa do plano de saúde (ID 116325697).

Acertadamente, visualiza-se que o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 117898268).

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da Agravada. Assim, d
a análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores. Segue em anexo precedente neste sentido:

“A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (STJ. REsp nº 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 13.10.08).

Ademais, há indicação da utilização do RINVOQ para dermatite atópica, conforme Nota Técnica n. 150398 do NATJUS/CNJ. Além disso, já há posicionamento do C. STJ pela concessão do RINVOQ, sendo medicamento devidamente registrado e autorizado pela ANVISA, conforme se vê a seguir:

RECURSO ESPECIAL Nº 2115383 - SP (2023/0405388-3)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Ação cominatória.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Em 22/09/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que reafirmou a natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. [...]

Ação: cominatória ajuizada por PAOLA TANE DEL PADRE PEREIRA em face da recorrente, visando do fornecimento dos fármacos Enbrel 50mg e Rinvoq 15mg no tratamento da artrite reumatóide CCP. [...]

- Da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS Ao julgar a apelação da parte recorrente, o TJ/SP afirmou que os medicamentos Enbrel e Rinvoq estão "regularmente registrados na agência reguladora, a despeito de eventual procedimento off label", citando, inclusive, a referência dos respectivos registros na Anvisa: "1 Registro ANVISA nº 102160251 - Enbrel - VÁLIDO (smerp. com.br); 16.06.23. 2 Registro ANVISA nº 198600017 - RINVOQ - VÁLIDO (smerp.com.br); 16.06.23" (fl. 672, e-STJ) [...]

Sobre o tema, a Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), decidiu:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
[...] (STJ - REsp: 2115383, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 09/04/2024).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

[1]

Ementa de acordo com o Manual de Padronização de Ementas presente na Recomendação n. 154/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Belém, 30/11/2024